Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700211-28.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: EDUARDO ROMÃO BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Eduardo Romão Batista em favor de DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF. Aduz o Impetrante que a Paciente foi denunciada e condenada pela prática de extorsão qualificada (CP, art. 158, caput e § 3o), no bojo da Ação Penal 2016.05.1.00398-0. Aponta que, o recurso interposto pelo Ministério Público contra a sentença foi julgado improcedente, ao passo que “deu-se parcial provimento ao recurso da defesa, fixando a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal.” Sustenta, em síntese, que foram anexadas aos autos informações extraídas do aparelho de telefonia móvel da Paciente, sem prévia autorização judicial, redundando na ilicitude dessa prova. Noutro giro, afirma que a Defesa solicitou que o aludido aparelho celular fosse submetido a exame pericial, o que não foi atendido. Após destacar precedentes do Tribunal de Justiça de Roraima e do Superior Tribunal de Justiça, bem como dispositivos legais da Constituição da República, do Código de Processo Penal e da Lei 9.296/96, além de mencionar o Pacto de São José da Costa Rica, o Impetrante assegura que o STJ entende que é ilícito o acesso às conversas entabuladas por intermédio do aplicativo Whatsappsem a prévia autorização judicial. Nessa perspectiva, o Impetrante pugna pela concessão “in limine” do writ, “para determinar a anulação de todo o processo criminal citado, pois eivado de nulidade.” Subsidiariamente, postula a decretação e “o desentranhamento da prova colhida através das conversas de WhatsApp da impetrante, pois foram colhidas de forma ilegal, sem a devida autorização judicial.” (id 13517234). É o relatório. Decido. A paciente foi condenada, em primeira instância, por incursão no art. 158, caput, do Código Penal, a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 126 (cento e vinte seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Irresignados com a sentença, tanto o Ministério Público quanto a Defesa manejaram recurso. As apelações interpostas foram julgadas pela 3a Turma desta Casa de Justiça no dia 14/11/2019, resultando no desprovimento do recurso ministerial e no provimento parcial ao da Defesa (Acórdão 1216533, publicado no DJE em 22/11/2019) (id 13517237). Em consulta ao sítio eletrônico deste Sodalício, não se verificou certidão de trânsito em julgado do acórdão. Da leitura da prefacial do writ, verifica-se que o que o Impetrante pretende é a desconstituição do acórdão proferido pela egrégia 3o Turma Criminal. Diante do efeito substitutivo do aresto, ressalta-se que eventual ilegalidade na admissão de prova ilícita passa a emanar do acórdão e não mais da sentença condenatória. Diante do exposto, reconheço a incompetência deste órgão fracionário para processar e julgar o presente habeas corpus, declinando da competência para o egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c”, da CRFB. Para dar cumprimento a presente decisão, intime-se o Impetrante para que providencie o protocolo e a distribuição do processo no juízo competente. Após, arquive-se. I. Brasília, 14 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador